Tribunal: STF
Processo: HC 53702
Classe: HC
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-11-28
Data de publicação: 1975-11-28

Ementa:
HABEAS CORPUS. REINCIDENCIA ESPECIFICA. OCORRE QUANDO, EMBORA
PREVISTOS EM DISPOSITIVOS DIVERSOS, OS DELITOS COTEJADOS APRESENTAM,
PELOS FATOS QUE OS CONSTITUEM E POR SEUS MOTIVOS DETERMINANTES,
CARACTERES FUNDAMENTAIS COMUNS (ART. 46, II, PAR 2, DO CÓDIGO
PENAL). II - MEDIDA DE SEGURANÇA. PRESUNÇÃO DE PERICULOSIDADE QUE SE
JUSTIFICA NO CASO, FACE AO ART. 78, IV, PAR 1. III - CRIMES DE
FALSIFICAÇÃO DE CHEQUE E ESTELIONATO. CONDENAÇÃO POR AQUELA
INFRAÇÃO, AINDA QUE DE PENALIDADE MAIOR; APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA
ABSORÇÃO. AINDA QUE A JURISPRUDÊNCIA NÃO SE TENHA PACIFICADO EM
HIPÓTESES COMO A DOS AUTOS, NÃO CONSTITUI CONSTRANGIMENTO ILEGAL A
CONDENAÇÃO IMPOSTA, A QUAL POR SI JA FOI DEMASIADO BENIGNA E TEM EM
SUA AJUDA RESPEITAVEIS OPINIOES. IV - WRIT DENEGADO